Tribunal: STF
Processo: ARE 1326779
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que, por unanimidade, extinguiu a punibilidade do corréu F.N.F.N., em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e julgou improcedentes as apelações defensivas dos demais corréus, incluída a do ora recorrente, nos termos do voto da eminente relatora (e-STJ, fls. 4.338/4.394). O julgamento restou assim ementado (e-STJ, fls. 4.397/4.398):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. ART. 158, § 1º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A FERNANDO NATALINO FERNANDES NETO. CRIME COMETIDO POR DUAS OU MAIS PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 158. DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. TENTATIVA PERFEITA. REDUÇÃO DA PENA EM GRAU MÍNIMO. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. RÉU JORGE GEARA. LÍDER DO GRUPO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. STF. HC 126.292. SÚMULA 122 TRF4.
    1. Na hipótese dos autos, transcorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da sentença, bem como considerando a pena em concreto, extingue-se a punibilidade de FERNANDO NATALINO FERNANDES NETO, forte no art. 107, IV, do Código Penal.
    2. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula 96, STF.
    3. Tentativa. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 158, § 1º, CP.
    4. No caso, o delito não se consumou tão somente em face de circunstância alheia à vontade do agente, qual seja a recusa da vítima.
    5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando não preenchidos os requisitos do art. 44 CP.
    6. Possível a execução provisória da sentença, consoante orientação firmada pelo STF, no HC nº 126.292/SP e Súmula 122-TRF4.”
    Opostos Embargos de Declaração objetivando o reconhecimento também quanto ao recorrente da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (e-STJ, fls. 4.425/4.429), estes tiveram seu provimento negado, por unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 4.451/4.469). Insatisfeito, o recorrente opôs novos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 4.473/4.475), os quais também foram desprovidos, novamente à unanimidade (e-STJ, fls. 4.514/4.521).
    No apelo extremo, interposto erroneamente “com fundamento nos artigos 105, inciso II, alínea a,c do texto constitucional c/c o artigo 1072 da lei adjetiva, combinado com a Sumula 602 do STF”, o recorrente, sustentando a ocorrência da prescrição, não aponta a existência da repercussão geral do tema debatido, não demonstra ter havido o devido prequestionamento da matéria e sequer aponta qual teria sido o dispositivo constitucional supostamente violado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, “reformando-se a decisão que julgou procedente a peça acusatória, bem como acolhido a não incidência do disposto na Lei 12.234-2010”, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-STJ, fls. 4.555/4.563).
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (MPF) alegando a natureza meramente procrastinatória do recurso, bem como manifestando-se: (a) pela sua inadmissão, pois “além de não apontar o recurso o dispositivo constitucional violado, também não há a necessária repercussão geral do tema. Além disso, o recurso ajuizado tem mais feições de nova apelação do que propriamente recurso especial”; e (b) quanto ao mérito, pelo seu não provimento, defendendo o acerto do julgado impugnado, já que “o recurso em comento está pautado em questões suficientemente analisadas e corretamente afastadas em sede de apelação criminal” (e-STJ, fls. 5.223/5.229).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por incidir (a) o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que “o discurso retórico, sem indicação dos dispositivos violados, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada pelos recursos excepcionais”; e (b) o óbice da Súmula 279/STF, “porque o acolhimento da tese levantada pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório” (e-STJ, fls. 5.266/5.269).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar a decisão agravada, mas apenas reforçando os fundamentos do apelo extremo, formulou pedido no sentido de que seja “deferida decisão no sentido de subida a essa instância superior do Recurso Extraordinário interposto, e em caráter liminar, para suspender a execução provisória da pena, determinada nos autos da AC 0010247-92.2004.4.04.7100, em razão das decisões já pacificadas no âmbito do Egregio Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fls. 5.354/5.360).
    Contrarrazões do MPF pelo desprovimento do Agravo, reforçando sua manifestação anterior e destacando “a evidente inexistência de interesse recursal”, haja vista que “o recurso é manifestamente protelatório” (e-STJ, fls. 5.397/5.406).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 4.544/4.552), devidamente contrarrazoado pelo MPF (e-STJ, fls. 5.215/5.222), o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 5.261/5.263). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 5.346/5.352), que, após receber as contrarrazões do MPF (e-STJ, fls. 5.376/5.384), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 5.409).
    Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp 1.484.847/RS, em relação ao ora recorrente, sequer foi conhecido por não ter ele impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. O relator, Min. NEFI CORDEIRO, fez constar em sua decisão que “a matéria recursal relacionada à prescrição já foi analisada e rechaçada por esta Corte, no julgamento do HC489407, impetrado em favor do recorrente, não tendo sido reconhecida ilegalidade”. Na mesma oportunidade, o eminente relator assim concluiu: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de Jorge apenas para redimensionar a pena final para 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 10 dias-multa, e nego conhecimento aos recursos de Roberto e Luiz, mas de ofício redimensiono suas penas quanto ao crime de extorsão ao patamar final de 3 anos e 10 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório” (e-STJ, fls. 5.449/5.458). Referida decisão transitou em julgado para o ora recorrente em 11 de maio de 2020 (e-STJ, fl. 5.637).
    O feito foi a mim distribuído em 17/5/2021 por prevenção, em virtude do HC 166.660, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo (incidência das Súmulas 279 e 284/STF), limitando-se, ao contrário disso, a tão somente reiterar as suas razões recursais, sem demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    No caso concreto, verifica-se a ausência total de demonstração de repercussão geral. Conforme visto, o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico específico. De igual modo, na oportunidade que teve para discorrer sobre o juízo de admissibilidade, nada disse sobre o assunto, descumprindo um dos requisitos imprescindíveis à interposição do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, restou clarividente que a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/4/1996).
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, conforme venho me manifestando em casos correlatos, consigno que, relativamente ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente